Tribunal: TJMT
Processo: 0003106-95.2016.8.11.0011
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003106-95.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO PAIVA - CPF: 302.225.166-15 (APELADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO PAIVA - CPF: 302.225.166-15 (APELANTE), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO TANTO O APELO PRINCIPAL QUANTO O APELO ADESIVO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR EXCEDENTE EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES – DETERMINAÇÃO DE DECOTE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS SUPORTADAS PELO BANCO CREDOR – PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DEFINIÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO EM PRIMEIRO GRAU E INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCIAL ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO – POSTERIOR ANULAÇÃO DE ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS DURANTE O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS PARA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO – CONTROVÉRSIA RECURSAL PREJUDICADA PELA FALTA DE PRÉVIA DEFINIÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO – TEORIA DA CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, §3º) – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – QUANTIFICAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO PELO TRIBUNAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA “EX OFFICIO” – RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Deve ser anulada de ofício decisão terminativa que resolve impugnação ao cumprimento de sentença se, em razão do posterior reconhecimento de nulidades processuais, o Tribunal anulou atos decisórios praticados durante o processo de liquidação da condenação exequenda, e a ordem de refazimento do cálculo para quantificação do valor condenatório não foi cumprida a tempo e modo, influenciando negativamente o desfecho do processo. 2. Estando o processo “
em condições de imediato julgamento
”, compete ao Tribunal de Justiça aplicar a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º), e, de pronto, julgar o mérito da liquidação de sentença, quantificando o valor da condenação, de modo a propiciar maior celeridade no posterior processo executivo.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. (cf. Id. nº 146028340) e RECURSO ADESIVO interposto por CARLOS ROBERTO PAIVA (cf. Id. nº 146028346) contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de “
Restituição de Valor Excedente em Leilão Extrajudicial
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0003106-95.2016.8.11.0011 – Código 240421), este proposto contra o primeiro pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedente a impugnação oposta pelo Banco/executado, para afastar do cálculo do valor exequendo o cômputo de multa de 2% fixada pela decisão de fls. 47 dos autos físicos de origem, referente ao “
não comparecimento injustificado
” à audiência de conciliação, bem como a incidência de juros de mora de 1% ao mês sobre o valor da condenação, mantendo, porém, o acréscimo da multa do art. 523, §1º, do CPC, por entender que “
o depósito judicial não pode ser confundido com o pagamento voluntário
”; a r. sentença ainda ordenou expedição de alvará de levantamento de R$ 66.207,16 em favor do exequente (cf. Id. nº 146028293).

O Banco/executado afirma, de início, a impossibilidade de expedição de alvará em favor do exequente, pois “
não se trata de valor incontroverso
”, já que o Banco “
apenas concordou com a atualização do valor de R$ 54 mil pelo INPC
”, mas “
em momento algum afirmou que este era o valor da condenação, uma vez que, deste valor, deveria ser abatida a importância relativa às despesas com o leilão, no montante de R$ 18.454,13
” (sic – cf. Id. nº 146028340 - Pág. 6/7).

Argumenta, ainda, que a r. sentença “
reconheceu o excesso de execução nos cálculos apresentados pelo contador judicial, determinando a exclusão da cobrança da multa de 2% bem como juros de 1% ao mês
”, mas “
foi omissa, eis que não restou expressamente descrito que os valores referentes ao excesso de execução são devidos ao Banco
” (sic – cf. Id. nº 146028340 - Pág. 8/9).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para que seja efetuado o abatimento das despesas tidas com o leilão, no importe de R$ 18.454,13, devendo ser acrescido na r. sentença que o saldo que sobejar o valor depositado seja levantado em favor da Instituição Financeira
” (sic – cf. Id. nº 146028340 - Pág. 9/10).

Nas contrarrazões, o exequente refuta os argumentos recursais sustentando que “
não há valores que devem
(ser)
deduzidos do valor à título de restituição
”, notadamente porque, ao ajuizar a demanda, ele, autor/exequente, “
já descontara o valor de R$ 14 mil referente ao débito que tinha com a instituição recorrente
” e “
a recorrida já deduziu esse valor do montante pago, ou seja, do valor pago de R$ 68 mil, descontou o valor de R$ 14 mil referente, justamente, à dívida com o Banco, e por isso, requereu a restituição do valor de R$ 54 mil quando ajuizou a ação
”; no mais, torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 146028345).

Em seu Recurso Adesivo, o exequente sustenta que “
é evidente que os juros de mora devem ser incluídos quando da atualização do cálculo
”, e que, portanto, não poderia a r. sentença apelada ter acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar esse encargo legal, consectário da condenação, do cálculo do valor exequendo (sic – cf. Id. nº 146028346 - Pág. 4/6).

Nas contrarrazões ao apelo adesivo, o Banco/executado argui preliminar de não conhecimento por deserção dizendo que o exequente/apelante “
somente realizou a juntada do pagamento do preparo recursal no dia 06/07/2022, ou seja, sete dias após a interposição do recurso
”, e, no mérito, afirma que “
não houve determinação
” de incidência de juros de mora pela sentença exequenda, destacando seu trânsito em julgado sem interposição de recurso à época (cf. Id. nº 146028353).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 7 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos de origem mostra que, nos idos de 2016, Carlos Roberto Paiva ajuizou
ação de “
Restituição de Valor Excedente em Leilão Extrajudicial
” queixando-se de que, em 24/11/2014, o Banco levou a hasta pública imóvel de sua propriedade para satisfação de dívida no valor de R$ 14 mil, e de que, embora o bem tenha sido arrematado pelo valor de R$ 68 mil, o Banco nunca lhe restituiu o valor excedente, de R$ 54 mil.

A r. sentença proferida naquele processo de conhecimento julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o Banco/réu
à restituição do “
valor excedente obtido no leilão extrajudicial, descontando-se o montante do crédito tomado, com as devidas atualizações até a data do leilão, e as despesas administrativas com a realização da venda extrajudicial
”, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em “
10% do proveito econômico obtido
”, ou seja, da condenação (cf. Ids. nº 41391085 - pág. 19/22 dos autos de origem).

E
m 19/05/2019, após trânsito em julgado, o autor Carlos Roberto Paiva formulou pedido de “
Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum
” (cf. Ids. 41391088 - pág. 67/71 dos autos de origem), e, citado, o Banco Bradesco apresentou contestação em 11/10/2019, dizendo que “
o imóvel fora vendido após o segundo leilão
(...)
, ou seja, após a declaração de quitação do débito, de forma que não há que se falar em existência de saldo credor em favor do requerente
”; pontuando que suportou “
despesas administrativas
(...)
no valor
(desatualizado)
de R$ 18.454,13
”, e pedindo remessa dos autos à Contadoria Judicial, já que “
o presente pedido de liquidação não contou com nenhum cálculo, tampouco com discriminação dos valores a serem executados
” (cf. Id. nº 41391088 - pág. 91 a 41391089 - pág. 3

dos autos de origem).

Em 11/11/2019, a MMª. Juíza proferiu a decisão de fls. 193/195 dos autos físicos de origem, e, acolhendo o pedido de liquidação,
fixou em R$ 54 mil o “
valor correspondente ao saldo remanescente entre o valor do débito que originou a presente lide e o valor da venda do imóvel extrajudicial
”, condenando o Banco “
ao pagamento de custas e despesas processuais referentes à fase de liquidação
”, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, e, por fim, ordenou remessa dos autos à Contadoria Judicial “
para que efetue o cálculo atualizado do
quantum debeatur
ora liquidado
” (cf.
Ids. nº 41391089 - Pág. 19/23 dos autos digitalizados de origem
).

Sobreveio, então, o cálculo de fls. 219 dos autos físicos de origem, correspondente ao Id. nº
41391841 - Pág. 41 dos autos digitalizados,
elaborado pela da Contadoria Judicial em 28/01/2020, onde se vê cômputo dos R$ 54 mil fixados pela r. sentença condenatória, com correção monetária e incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação para o processo de conhecimento (17/10/2016), acréscimo de honorários advocatícios de 15%, e multa de 2%, mais acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% na forma do art. 523, §1º, do CPC.

Todavia, em 25/01/2022, esta eg. Corte de Justiça deu provimento ao RAI nº 1010111-14.2021.8.11.0000, interposto pelo Banco Bradesco,
para cassar essa r. decisão de encerramento do processo de liquidação de sentença.

O v. acórdão proferido naquele recurso admitiu que o Banco
apresentou “
documentos comprobatórios das despesas administrativas que deveriam ser descontados dos cálculos
”, que estes “
efetivamente indicam dispêndio de valores e os quantificam em R$ 18.454,13 (R$ 16.442,90 + R$ 870,00 + R$ 522,50 + R$ 218,73 + 400,00)
”, e, ainda, que os documentos “
não foram impugnados pelo autor/agravado, que, mesmo intimado para contrarrazões, deu silêncio como resposta
”.

Assim, “
considerando o transcurso do tempo e a divergência entre as datas de atualização dos valores
”, e a
“
demonstração e satisfatória quantificação das despesas administrativas
” no valor de R
$ 18.454,13, esta eg. Corte determinou refazimento do cálculo para fins de liquidação da condenação, esta que, relembre-se, deveria corresponder à diferença entre o valor “
obtido no leilão extrajudicial
” e “
o montante do crédito tomado, com as devidas atualizações até a data do leilão
”, descontando-se “
as despesas administrativas com a realização da venda extrajudicial
”.

A ordem, porém, não foi cumprida a tempo e modo, até porque, antes disso, antes disso, sobreveio a r. sentença apelada, que, após idas e vindas do processo, com anulações de decisões por defeitos de intimações e fatos congêneres reconhecidos, entre outros, no RAI nº
1001686-95.2021.8.11.0000, também interposto pelo Banco Bradesco, acolheu parcialmente a “
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
” oposta ainda em 11/11/2020.

Na impugnação, o Banco apontava “
excesso de execução
” dizendo, primeiro, que
“
os cálculos que originaram o valor estão inadequadamente evoluídos
”, porque desconsiderados os “
encargos moratórios previstos na Cláusula nº 04 do contrato revisado, sobre o saldo devido pelo mutuário durante todo o período em que esteve em posse do bem
” (sic), e, depois, em razão da indevida aplicação da multa e honorários advocatícios do art. 523, §1º, do CPC.

Ainda ao fundamento de excesso de execução, o Banco afirmava que não poderia ter sido computada a multa de 2% fixada pela decisão de fls. 47 dos autos físicos de origem, referente ao “
não comparecimento injustificado
” à audiência de conciliação, porque o valor a ela correspondente já tinha sido depositado nos autos ainda durante o processo de conhecimento, nos idos de 15/05/2018, e que sobre o valor exequendo não poderia incidir juros de mora de 1% ao mês porque não houve determinação judicial nesse sentido (sic – cf. Id. nº 43320907 dos autos de origem).

É inegável que a r. sentença apelada não tratou sobre o excesso de execução, mas, rigorosamente, após as anulações de atos decisórios pelo Tribunal, sequer houve encerramento do procedimento de liquidação de sentença, pois não houve trânsito em julgado de pronunciamento jurisdicional sobre a quantificação do valor da condenação, sendo cogente a anulação “
ex officio
” da decisão terminativa apelada, com aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º), porque o processo está em “
condições de imediato julgamento
” em relação à liquidação de sentença.

A r. sentença liquidanda/exequenda condenou o Banco à restituição
do “
valor excedente obtido no leilão extrajudicial, descontando-se o montante do crédito tomado, com as devidas atualizações até a data do leilão, e as despesas administrativas com a realização da venda extrajudicial
”, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em “
10% do proveito econômico obtido
”, ou seja, da condenação (cf. Ids. nº 41391085 - pág. 19/22 dos autos de origem).

O valor “
obtido no leilão extrajudicial
” é incontroverso: R$ 68 mil.

Na contestação à liquidação de sentença, o Banco Bradesco não tece considerações acerca do “
montante do crédito tomado, com as devidas atualizações até a data do leilão
”, mas, ao apresentar, no corpo da petição, tabela com indicação das “
despesas administrativas com a realização da venda extrajudicial
”, indica como “
valor da dívida em 23/07/2014
”, ou seja, atualizada quatro meses antes do praceamento do imóvel, o montante de R$ 16.442,90.

Além do valor da dívida, acrescenta, a título de “
despesas administrativas
”, gastos com “
emolumentos
” (R$ 522,50), “
ITBI
” (R$ 400,00), “
IPTU
” (R$ 218,73) e “
outros – edital
” (
R$ 870,00), e indica como total a quantia de R$ 18.454,13 (cf. Id. nº 41391088 - Pág. 95 dos autos de origem).

Assim, dos R$ 68.000,00 angariados com a expropriação, devem ser descontados R$ 18.454,13, de modo que o valor líquido da condenação deve corresponder a R$ 49.545,87.

Sobre esse montante, além dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação, devem incidir exclusivamente a correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação para o processo de conhecimento, ocorrida em 17/10/2016, por dois simples motivos: i) por expressa previsão do art. 334, §8º, do CPC, a multa de 2% fixada em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação deve ser “
revertida em favor da União ou do Estado
”, e não em favor da parte adversa; ii) consoante jurisprudência pacífica do eg. STF, devidamente encampada pelo Tribunal da Cidadania, “
incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação
” (Súmula nº 254/STF).

Deste modo, em valores atualizados até 06/03/2023, data de elaboração do presente voto, o posterior cumprimento de sentença deve prosseguir para satisfação de condenação no valor de R$ 119.785,67, acrescida de honorários advocatícios sucumbenciais referentes ao processo de conhecimento de R$ 17.967,85. Para melhor elucidação, veja-se o cálculo elaborado por este Relator com emprego de ferramenta disponível no “
site
” deste eg. Tribunal de Justiça:

Apenas para esgotar a matéria e evitar novas discussões em Embargos de Declaração, anoto, especificamente em relação ao tema versado no apelo principal, que realmente não há valor incontroverso, mas, agora, encerrada a fase de liquidação de sentença com quantificação definitiva do montante condenatório, isso não impede posterior determinação de pronta expedição de alvará judicial para levantamento de valores já depositados pelo Banco nos autos de origem.

Por fim, relembro que, como até hoje não ocorreu trânsito em julgado da sentença no processo de liquidação, não se poderia falar em intimação do Banco para pagamento voluntário do valor exequendo, devendo, portanto, ser afastada “
ex officio
” a incidência da multa e dos honorários advocatícios do art. 523, §1º, do CPC.

Pelo exposto,
anulo
de ofício a r. sentença apelada e, estando o processo em “
condições de imediato julgamento
”, aplico a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3º) para julgar
parcialmente procedente
o pedido de Liquidação de Sentença, quantificando o valor principal da condenação em R$ 119.785,67 e os honorários advocatícios sucumbenciais referentes ao processo de conhecimento em R$ 17.967,85, nos moldes da fundamentação acima, restando
prejudicados
tanto o apelo principal quanto o apelo adesivo.

Considerando a sucumbência recíproca das partes na presente Liquidação de Sentença, distribuo igualitariamente os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, estes que, observados os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, especialmente a complexidade da questão e o trabalho exigido dos profissionais atuantes no feito, arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação principal (R$ 119.785,67).

Com o trânsito em julgado, determino retorno dos autos à instância de origem para devido processamento, com início do Cumprimento de Sentença já requestado, mediante nova intimação do Banco Bradesco para pagamento voluntário, na forma do art. 523, “
caput
”, do CPC.

Custas recursais “
pro rata
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023